Tribunal: TJES
Processo: 5023114-70.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023114-70.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIANE MONTEIRO FLEGLER
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5023114-70.2023.8.08.0035

Recorrente: JOSIANE MONTEIRO FLEGLER;

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

INTERPRETAÇÃO DO ART. 48, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 115/98. PROFISSIONAIS DE ENSINO, EFETIVOS E EM REGÊNCIA DE CLASSE. DIREITO A 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS, ANUAIS, SENDO PELO MENOS 30 (TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS. GRATIFICAÇÃO DE UM TERÇO INCIDENTE SOBRE TODO ESSE PERÍODO. PRECEDENTES.

AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA GRATIFICAÇÃO À PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENANDO-SE O RECORRIDO AO PAGAMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS SOBRE O PERÍODO INTEGRAL DE 45 DIAS GOZADOS, CABENDO-LHE PRESTAR AINDA AS DIFERENÇAS PAGAS A MENOR NOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, E AS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO, COM CORREÇÃO E JUROS NA FORMA DA LEI (I.E.: (I) ATÉ DEZEMBRO/2021 A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E A PARTIR DA DATA EM QUE A PARCELA DEVERIA TER SIDO PAGA E JUROS PELA CADERNETA DE POUPANÇA A PARTIR DA CITAÇÃO (EM OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF); (II) A PARTIR DE JANEIRO/2022 A INCIDÊNCIA UNICAMENTE DA SELIC, SEM CUMULAÇÃO COM QUALQUER OUTRO ÍNDICE (EM CUMPRIMENTO DO ART. 3º DA EC 113/2021).

SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS, HAJA VISTA O PROVIMENTO DO RECURSO.

A questão posta nos autos já foi sedimentada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, tendo prevalecido o entendimento de que o acréscimo de 1/3 (um terço) deve incidir sobre todo o período gozado, fazendo jus o profissional em regência de classe a 45 dias de férias anuais. Senão vejamos:

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – DIREITO CONSTITUCIONAL – ART. 110, CAPUT, DA LC Nº 46 ⁄ 98 – CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – ADICIONAL DE FÉRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – CÁLCULO PELO PERÍODO DE FÉRIAS E NÃO PELO VENCIMENTO PERCEBIDO NO MÊS DE GOZO – PRECEITO NORMATIVO QUE CONTRARIA A CF⁄ 88 – INCIDENTE ACOLHIDO – RETORNO DOS AUTOS AO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. 1- A norma estadual (art. 110, caput, da LC n.º 046 ⁄ 98) que fixa parâmetros para o cálculo do adicional de 1⁄3 de férias é inconstitucional pois, ao estabelecer que tal benefício corresponde “um terço da remuneração percebida no mês em que se iniciar o período de fruição” viola o art. 7º, XVII, da CF⁄ 88, que não tem o condão restritivo do dispositivo vergastado. Assim fazendo, a norma estadual nitidamente restringe, de forma indevida, um direito garantido pelo Legislador Constitucional. 2-
O dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário público, será remunerado com uma adicional de 1⁄3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo.
3- Inconstitucionalidade declarada para determinar o retorno dos autos à E. Primeira Câmara Cível para dar continuidade ao julgamento do Apelo Cível cujo tramite se suspendeu para processamento do incidente. (TJES, Classe: Apelação, 024060097466, Relator : MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 05/05/2011, Data da Publicação no Diário: 12/05/2011)

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PROFESSOR MAGISTÉRIO ESTADUAL ADICIONAL DE FÉRIAS DEVIDO PELA TOTALIDADE DO PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS (45 DIAS) INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 107, CAPUT, DA LC Nº 46/94 ART. 48, DA LC Nº 115/98 INTERPRETAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º, XVII, CF DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E APELO DESPROVIDO SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. 1 O direito à percepção de férias é garantido pela Constituição Federal, consoante disposição do artigo 7º, inciso XVII. 2 Quando do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 0009746-11.2006.8.08.0024, de relatoria do Des. Maurílio Almeida de Abreu, o Tribunal Pleno concluiu A norma estadual (art. 110, caput, da LC n.º 046/98) que fixa parâmetros para o cálculo do adicional de 1/3 de férias é inconstitucional pois, ao estabelecer que tal benefício corresponde 'um terço da remuneração percebida no mês em que se iniciar o período de fruição' viola o art. 7º, XVII, da CF/88, que não tem o condão restritivo do dispositivo vergastado. Assim fazendo, a norma estadual nitidamente restringe, de forma indevida, um direito garantido pelo Legislador Constitucional. 3 Nesse contexto,
da interpretação do art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 115/98, em conjugação com o inciso XVII, do artigo 7º, da Constituição Federal, é possível concluir que o professor em efetivo exercício de regência de classe tem o direito a gozar 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, tendo garantido o gozo de 30 (trinta) dias consecutivos, devendo, pois, o terço de férias incidir sobre a totalidade do período de férias anuais.
4 Correta, portanto, a sentença que condenou o Estado do Espírito Santo na obrigação de pagar o adicional de férias (terço constitucional) sobre o período de férias correspondente a 45 (quarenta e cinco) dias, bem como ao pagamento do adicional anual de férias sobre os períodos vencidos, respeitado o prazo de prescrição de cinco anos antes do ajuizamento da ação. [...]” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 069140046223, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018)

Sobre o tema o STF já se posicionou, in verbis:

“
FÉRIAS – ACRÉSCIMO DE UM TERÇO – PERÍODO DE SESSENTA DIAS. Havendo o direito a férias de sessenta dias, a percentagem prevista no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a totalidade da remuneração, não cabendo restringi-la ao período de trinta dias. (...)” (AO nº. 609, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 6.4.2001). Trata-se de agravo contra decisão obstativa de recurso extraordinário, este interposto com suporte na alínea 'a' do inciso III do art. 102 da Constituição Republicana, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Acórdão assim ementado (fls. 449): 'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORES MUNICIPAIS. FÉRIAS. ADICIONAL DE UM TERÇO (1/3). I – O servidor público municipal faz jus à remuneração respectiva pelo trabalho prestado e às consequentes parcelas relativas às férias anuais, acrescidas do terço constitucional, direito previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. II –
O adicional de um terço (1/3) a que se refere o art. 7º, XVII, da Constituição Federal, é extensível aos que também fazem jus a período de férias superiores a trinta dias anuais, ainda que desdobradas em dois períodos.
Precedentes do STF'. (...) Ante o exposto, e frente ao art. 557 do CPC e ao § 1º do art. 21 do RI/STF, nego seguimento ao recurso.” (ARE nº. 649.109, Rel. Min. Ayres Britto, decisão monocrática, DJe 5.9.2011, transitada em julgado em 15.9.2011). CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS: ACRÉSCIMO DE 1/3. C.F., art. 7º, XVII. I. - A versão fática do acórdão, imodificável em sede extraordinária, é que a recorrida, que é professora, exerceu o magistério durante todo o período letivo de 1991. Faz jus, então, às férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. C.F., art. 7º, XVII. II. - R.E. não conhecido. (RE 186216, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 25/11/1997, DJ 20-02-1998 PP-00024 EMENT VOL-01899-04 PP-00633)”
.

No mesmo sentido, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 1400787, com repercussão geral, reafirmou a jurisprudência dominante da Corte sobre a temática. Vejamos:

Ementa Direito administrativo.
Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração,
resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei.
2. Recurso extraordinário não provido. 3.
Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias
. (RE 1400787 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC
03-03-2023
). (grifado)

Quanto à comprovação de atuação em regência de classe, é suficiente a indicação do cargo ‘‘professor b’’ na ficha financeira, conforme juntado com a inicial. Ademais, o Recorrente não impugnou a classificação indicada pela Recorrida, que atesta a referida atribuição.

Conheço do recurso e lhe dou provimento
. Reformo a sentença para determinar ao Requerido o pagamento do terço constitucional de férias sobre o período gozado anualmente de 45 dias, sem prejuízo da condenação ao pagamento das diferenças pretéritas, recebidas a menor pela autora, relativamente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento, acrescidas daquelas vencidas no curso do processo, com correção e juros na forma legal ((i) até dezembro/2021 a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF); (ii) a partir de janeiro/2022 a incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021).

É como voto.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)